Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-25.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001086-25.2018.811.0018
Recorrente: J. VICENTE DO NASCIMENTO – EPP
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 114887981) interposto por J. VICENTE DO NASCIMENTO – EPP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 110798963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – VÍCIO SANADO – MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Carta ao Cliente”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.
Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com 1o elemento inoperante.”. (RAC n° 1001086-25.2018.811.0018, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/11/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 76 do CPC, ao fundamento de que o recurso não poderia ter sido conhecido, eis que interposto por advogado que não mais detinha poderes de representação nos autos.
Justifica que em 23/03/2021 foi juntada aos autos de procuração de novos patronos (sem ressalva de poderes aos antigos). No entanto, o recurso de apelação foi protocolado pelos antigos patronos na data de 30/03/2021 (quando não mais detinham poderes para tanto), o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Recurso tempestivo (id. 114937450)
Preparado (id. 114921990).
Contrarrazão (id. 118017464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mediante a análise de premissa fático-probatória.
In casu, a questão envolve a regularidade da representação processual, pois sustenta a recorrente que a apelação sequer poderia ter sido conhecida, eis que protocolada por escritório de advocacia que não mais detinha os poderes de representação processual nos autos.
Entretanto, o acórdão deste Sodalício, ao refutar a preliminar suscitada, ponderou em suas razões de decidir:
“Em suas contrarrazões, J. VICENTE DO NASCIMENTO – EPP suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de procuração do advogado subscritor da peça recursal.
Em que pese o argumento da parte apelada/autora, a preliminar que levanta não pode ser acolhida, isso porque, uma vez intimada a parte para sanar o vício (ID 95833471), trouxe ela aos autos o substabelecimento (ID 97565496), portanto, não subsiste a possibilidade de não conhecimento do recurso pela falta de mandato”. (grifei).
Outrossim, após a regularização tal como mencionada no trecho acima do acórdão, afere-se que recorrida vaio aos autos e expressamente ratificou o recurso interposto. Confira-se:
“Diante o exposto, vem a empresa requerida, o recebimento da presente petição, no sentido de REQUERER a apreciação do recurso de apelação apresentado nos autos e REQUERER também que todas as intimações e atos processuais saiam em nome do novo patrono o Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli” (grifei) (id. 97565498).
Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão no sentido de que o vício de representação processual foi sanado após a intimação para tanto, demanda o necessário ingresso em premissa fático-probatória, o que atrai, por si só, o óbice da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DE ANTERIOR DECISÃO MONOCRÁTICA PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO DA TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DO AGRAVO INTERNO. VÍCIO SANADO APÓS A DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E ANTERIORMENTE A PUBLICAÇÃO DO DESPACHO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Embora irregular a representação processual da advogada titular do certificado digital utilizado para transmissão do Agravo Interno, no momento da sua interposição, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 foi determinada sua regularização. IV - Em momento posterior à prolação do despacho e anterior à publicaçãoo vício foi sanado, não merecendo guarida a tese desenvolvida no sentido de que o mencionado Agravo Interno sequer seria cognoscível. (...) V – Agravo Interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1275398/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. (...) DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO NOS CASOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 4. A controvérsia a respeito da irregularidade da representação processual da parte apelada foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de reexame no recurso especial. Dessa maneira, como é cediço, aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à hipótese. (...) 12. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1611588/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR. SÚMULA N. 281/STF. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. CONDÔMINO INADIMPLENTE. VEDAÇÃO DE ACESSO/USO DE ÁREAS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS. PRECEDENTE. (...) 3. A tese defendida no recurso demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1220353/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)” (grifei)
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao art. 76, do CPC.
A propósito:
“[...] No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou demonstrada a fraude no medidor a ensejar a recuperação de consumo e a exigibilidade do débito apurado. 3. Entendimento insuscetível de revisão nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, inviável em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/ STJ. 4. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 778.214/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 76, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça